Tribunal: STF
Processo: AI 68821
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. NÃO PODE O JUIZ,
TOMANDO CONHECIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONTRA O CAUSADOR
DO DANO, TRANSFORMAR DE OFÍCIO O PROCESSO DE INDENIZAÇÃO EM PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A QUEM NÃO FORA CONDENADO NO
CRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.